Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, por ilegitimidade ativa. A embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto à análise de jurisprudências anexadas ao recurso de apelação e dispositivos legais do Código Civil (arts. 104, 166 e 169).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar jurisprudências e dispositivos do Código Civil apontados pela embargante;
(ii) determinar se os embargos de declaração configuram meio adequado para alterar o conteúdo decisório do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da controvérsia.
4. O acórdão recorrido apresenta fundamentação exaustiva sobre a matéria, abordando os pontos controvertidos relativos à ilegitimidade ativa e outras alegações da embargante, inexistindo omissão.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e jurisprudências citados não caracteriza omissão, especialmente quando a decisão fundamentada contempla as questões essenciais ao julgamento.
6. A tentativa da embargante de utilizar os embargos de declaração para alterar o resultado do julgamento configura inconformismo e desvirtua a finalidade do recurso.
7. Jurisprudência consolidada do TJDFT reforça que embargos de declaração não são meio hábil para reexame da controvérsia ou manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou jurisprudências invocadas pela parte não configura omissão quando a decisão fundamentada abrange as questões essenciais ao julgamento.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do conteúdo decisório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 104, 166 e 169; CPC, art. 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023.